Tribunal: TJSP
Processo: 0000484-64.2017.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000484-64.2017.8.26.0569, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes BRUNO
FELIPE APARECIDO e JANAINA BARROS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Janaína Barros da Silva, e deram parcial provimento ao
recurso manejado em prol de Bruno Felipe Aparecido, para que, mantida no mais,
por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra esse réu as penas finais de 02 (dois)
anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, valorados como na r.
sentença, por infração aos ditames do artigo 155, §4o (e não §2o, como erroneamente
constou da parte dispositiva da r. sentença), IV (duas vezes), na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal, mantida, outrossim, a sua prisão preventiva, porque ainda
presentes os fundamentos que ensejaram a sua decretação e ulterior mantença a fl.
529. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
2
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569
Comarca de Indaiatuba 1a Vara Criminal
MM. Juiz dr. José Eduardo da Costa
Apelantes: Bruno Felipe Aparecido e Janaína Barros da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.168
1 Trata-se de apelações interpostas em favor de
Bruno Felipe Aparecido e de Janaína Barros da Silva, condenados ao
cumprimento de penas corporais, o primeiro de três anos e seis meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de dezesseis
dias-multa, fixados no piso mínimo, e a segunda de dois anos de reclusão, em
regime prisional aberto, e paga de dez dias-multa, igualmente valorados, com
substituição dessa pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária de valor equivalente a um salário mínimo, e em mais
dez dias-multa, também fixados no piso mínimo, ambos por infração aos
ditames do artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, duas vezes quanto a Bruno,
na forma do artigo 71, do mesmo Codex (fls. 524/529).
Aduz a Defensoria do apelante Bruno que a r.
sentença deve ser reformada, para que ele seja absolvido, nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, argumentando que, a despeito da sua confissão, ele apenas foi
preso em razão de seus antecedentes criminais, e por estar na posse de
mercadorias, cuja subtração não foi provada sequer pelos relatos dos
representantes das vítimas, já que os gerentes do hipermercados "Carrefour" e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
3
"Pão de Açúcar" não presenciaram as subtrações, tendo o do último
estabelecimento comercial apenas reproduzido o que ouviu dizer de
funcionário que não identificou, por orientação da empresa. Acrescenta que
os policiais, de igual sorte, não presenciaram a prática criminosa, tendo
apenas abordado os acusados na posse das mercadorias. Supletivamente
requer o reconhecimento da hipótese de crime impossível, nos termos do art.
17, do CP, aduzindo que "seria impossível a manutenção de eventual fuga,
com tantos meios de segurança de que dispunham os supermercados" (fl.
557); a fixação do regime prisional inicial semiaberto, diante do quantum de
penas e da pouca gravidade do crime em tela, observando-se o quanto
assentado no verbete no 269, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; o
afastamento da continuidade delitiva, diante da ausência de provas acerca do
crime, em tese praticado contra o supermercado "Carrefour"; a fixação das
penas nos patamares mínimos (fls. 553/560).
A defesa da apelante Janaína também sustenta que a
r. sentença merece reforma, para que ela seja absolvida, nos termos do artigo
386, III, IV ou VII, do Código de Processo Penal, reiterando os argumentos
antes apresentados em prol de Bruno, sobretudo no que tange à ausência de
testemunha presencial dos fatos, além de apontar divergência entre os relatos
das testemunhas e dos policiais, quanto a forma que esses foram chamados.
Supletivamente reitera a tese de crime impossível e aduz que a execução do
crime não foi além da mera tentativa; requer a exclusão da pena substitutiva
de multa, por hipossuficiência; a aplicação da detração da pena, visando a sua
extinção, em decorrência do lapso de tempo pelo qual permaneceu presa
preventivamente (fls. 574/584).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
4
Os recursos foram contrarrazoados pelo doutor
Promotor de Justiça, que pretende o desprovimento de ambos, e a
manutenção da r. sentença (fls. 588/593).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Ricardo Barbosa Alves, se pronunciou, também, pelo
desprovimento dos apelos (fls. 608/612).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, há que se dar parcial
provimento ao recurso ajuizado em prol de Bruno, desprovendo-se o de
Janaína.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria dos imputados na prática dos crimes de
furto qualificado, a sua vez, também é certa.
Presos em flagrante delito, ambos optaram por
permanecerem silentes na Delegacia (fls. 09/10).
Em Juízo Bruno confessou o cometimento dos
furtos em dois hipermercados, mas alegou que estava sozinho na ocasião,
pretendendo eximir Janaína de responsabilidade penal. Contou que cumpria
pena por roubo há aproximadamente seis anos, estando, por ocasião dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
5
em colônia penal agrícola, onde trabalhava, daí a posse de R$ 200,00, que
havia recebido. Acrescentou que estava em gozo de saída temporária há seis
dias, quando foi com sua esposa, de Campinas a Indaiatuba, rever alguns
amigos, tendo deixado Janaína na casa de uma amiga dela, onde prestaria
serviços de manicure, sem saber, contudo, quanto ela cobrou na ocasião.
Nesse ínterim, saiu sozinho com o carro dela e, por possuir dívidas, dirigiu-se
ao "Carrefour", onde subtraiu alguns queijos, deixando o local sem ser
notado. Em seguida foi à uma loja da rede "Pão de Açúcar" situada a poucas
ruas de onde estava, e ali subtraiu diversos itens, especialmente bebidas
alcoólicas. Após acomodar as mercadorias no porta-malas do carro,
colocando embaixo do banco o que lá não coube, foi buscar a corré para irem
embora, não tendo ela notado a presença dos produtos que havia furtado,
porém, no trajeto para a sua casa, foram abordados pelos policiais, e presos
em flagrante delito (fl. 527, mídia).
A acusada Janaína, na mesma sede, negou
envolvimento nos delitos que lhe foram atribuídos, confirmando a narrativa
de Bruno quanto ao serviço de manicure que prestou a uma cliente de
Indaiatuba, enquanto ele saiu sozinho com o veículo pertencente a uma amiga
dela. Todavia, não foi capaz de declinar o endereço de tal cliente, identificada
apenas pelo prenome Adriana, além de afirmar que havia repassado a Bruno o
valor de R$ 50,00 que recebeu pelo serviço, somando-se aos R$ 100,00 que
ele possuía. Frisou não ter visto as mercadorias subtraídas, por estarem no
porta-malas do carro, e aduziu que os policiais os confundiram com os
autores de roubo ocorrido no mesmo dia, tanto que os abordaram indagando
acerca de armas, mas nada sabiam a esse respeito, tendo ambos sido
conduzidos à Delegacia sem qualquer explicação, em razão dos antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
6
criminais que ostentam, no seu caso, uma passagem por porte ilegal de arma
de fogo, e outra por furto (fls. 486, mídia).
Todavia, a despeito do esforço defensivo de Bruno,
negando a participação de Janaína nos crimes em tela, a prova oral é firme em
corroborar a sua confissão parcial, ofertada em Pretório, fornecendo os
necessários elementos de convicção quanto a responsabilidade penal de
ambos os imputados.
Nesse diapasão, o representante do supermercado
"Pão de Açúcar", Ramon Santos Silva, sempre que ouvido acerca dos fatos,
contou, especialmente em Pretório, que após ser informado a respeito da
conduta suspeita dos acusados, que entraram e saíram da loja cerca de três ou
quatro vezes, foi verificar as prateleiras onde eles estiveram em tais
oportunidades, constatando o desfalque das mercadorias que ali ficavam
expostas, tendo, então, presenciado o momento em que ambos deixaram a
loja correndo, ressaltando que a ré portava uma sacola cheia de mercadorias.
Saiu no encalço da dupla e viu que eles ingressaram em um veículo, deixando
o local de forma abrupta, tanto que quase causaram acidente. Não obstante,
anotou a placa e o modelo do carro utilizado na fuga e repassou esses dados à
Policia Militar e à Guarda Municipal, por meio dos telefones 190 e 153,
respectivamente. Algum tempo depois, foi informado a respeito da prisão dos
acusados e compareceu à Delegacia, onde reconheceu os produtos
apreendidos com eles, pertencentes a empresa onde trabalhava, que lhe foram
ali restituídos. Por fim, esclareceu ter recebido orientação da empresa para
não identificar o funcionário que presenciou a subtração das mercadorias (fls.
07 e 452, mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
7
Aelson Batista dos Santos, representante do
supermercado "Carrefour", a sua vez, informou, em Pretório, ter assumido o
seu turno de trabalho por volta das 16h00, sendo contatato por policiais
militares cerca de duas horas depois, e informado a respeito da recuperação
de mercadorias do estabelecimento comercial onde trabalhava (queijos,
garrafas de vodka e frascos de protetor solar), em poder dos acusados. Na
Delegacia, identificou tais produtos pelos selos personalizados que
ostentavam, e por dispositivos de segurança próprios da empresa ("label"),
diversos das mercadorias pertencentes ao outro supermercado, igualmente
identificados na ocasião (fls. 05 e 486, mídia).
E os policiais militares Samuel Presciliano e Andrei
Rodrigues de Oliveira, reiterando, em Pretório, as narrativas que
apresentaram na fase inquisitiva, contaram que estavam em patrulhamento de
rotina, quando foram informados pela testemunha Ramon a respeito do furto
cometido pelos réus momentos antes no hipermercado "Pão de Açúcar"
situado nas imediações, bem assim os dados do veículo utilizado na fuga,
cujas placas eram de Campinas, razão pela qual seguiram nesse sentido,
deparando-se com os réus momentos após eles terem ingressado na rodovia.
Durante a abordagem, Bruno admitiu que havia "perdido", e nada mais disse
sobre os fatos, ao passo que Janaína alegou nada saber sobre a origem dos
diversos produtos que foram localizados no interior do veículo e no seu porta-
malas, de propriedade, inclusive do "Carrefour", cujo furto era desconhecido
até aquele momento. Na Delegacia os representantes de ambas as empresas
reconheceram suas respectivas mercadorias, tendo o gerente do "Pão de
Açúcar" também apontado os réus, como aqueles que deixaram o
estabelecimento comercial correndo, na posse dos itens subtraídos (fls. 03, 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
8
e 452, mídia).
Diante desse cenário, sobejamente demonstrado,
pois, que os acusados praticaram os crimes que lhes foram imputados, não
apenas em razão da prisão em flagrante delito da dupla pouco tempo depois
do seu cometimento, na posse da res furtiva, mas também pelos seguros
reconhecimentos dos objetos recuperados, pelos representantes das empresas-
vítimas, cujos relatos foram corroborados, ainda, pelos depoimentos
prestados pelos policiais que atuaram na ocasião, não demonstrado qualquer
motivo para que tivessem para incriminá-los falsamente, nos termos do art.
156, do CPP.
Irrelevante, outrossim, a divergência apontada pela
Defesa de Janaína, relativa à forma como os policiais foram acionados,
somente porque a testemunha Ramon, em Pretório, disse tê-lo feito por meio
do telefone 190, contrariando o quanto dito na fase inquisitiva, no sentido de
ter comunicado o crime pessoalmente aos milicianos que passavam pelo local
pouco tempo depois da fuga dos réus, pois tal circunstância não altera o fato
de que ambos foram presos em flagrante delito na posse das mercadorias
antes subtraídas, consoante a confissão de Bruno, e que todas elas foram
reconhecidas por seus proprietários.
Ressalte-se, inclusive, que o reconhecimento em
crimes patrimoniais é imprescindível para apontar a autoria: - “APELAÇÃO.
FURTO
SIMPLES.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.
VALIDADE.
RECONHECIMENTO POSITIVO REALIZADO PELA VÍTIMA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
9
FURTO CONSUMADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO QUE
NÃO COMPORTA PROVIMENTO. 1. Materialidade e autoria
comprovadas com relação ao crime de furto simples, sobretudo
amparadas pelas provas orais e a confissão extrajudicial coerente e
condizente com as demais provas acrescidas aos autos. 2. O depoimento
da vítima mostrou-se firme e seguro em apontar o apelante como o autor
da prática do crime de furto. Depoimento este que, em Juízo, harmônico,
sintonizou-se com o depoimento prestado extrajudicialmente. 3. O
reconhecimento que uma vítima efetua do seu algoz assume fundamental
importância, eis que, em sede de crimes de furto e roubo, normalmente
tocados de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a
autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.
Precedentes do STJ e do TJSP. (...)” (Ap. no 00571352920148260050, Rel.
Des. Airton Vieira, 1a Câmara Criminal Extraordinária, j. 10/08/2016,
p.15/08/2016).
E o mesmo vale para o depoimento dos policiais,
conforme o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
10
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Não vinga o pleito defensivo, formulado em prol de
Janaína, de reconhecimento do conatus, uma vez que, a despeito de eventual
vigilância exercida pelos funcionários da loja atacada, eles não só tinham
plena possibilidade de deixar o local na posse da res furtiva, como o fizeram,
posto que, consoante o relato da testemunha Ramon, eles embarcaram no
veículo e empreenderam fuga rapidamente, tanto assim que, segundo os
relatos dos policiais, não há dúvida que foram abordados em local distante
daquele onde se deram os fatos, no caso, já na rodovia que lhes daria acesso a
moradia do casal, o que bem demonstra a inequívoca inversão da posse, ainda
que por pouco tempo, sendo certo que a intervenção dos milicianos se deu
quando eles já haviam se apoderado das mercadorias de dois supermercados
distintos, não impedindo o crime, que já havia inclusive se exaurido, em
situação que longe está de ensejar mera tentativa.
O direito Penal brasileiro adotou a teoria da
apprehensio, ou amotio, que estabelece que o delito de furto, assim como o
de roubo, consuma-se com a inversão da posse da res, ainda que por breve
espaço de tempo, mesmo que a vítima venha a retomá-la, via perseguição
própria, ou de terceiro.
Nessa esteira o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E
PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
11
PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se
recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior
retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina
(evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda
que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto
subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF
(evolução). 3. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para
restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau.”
(Resp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).
Também não há que se falar na ocorrência da figura
do crime impossível, dado o monitoramento realizado pelos funcionários
quanto aos atos praticados pelos apelantes, diante da conduta suspeita do
casal, ou mesmo pelas câmeras de segurança, posto que, como já se ressaltou
para afastar a tese de recepção do conatus, os acusados foram presos em local
bem diverso daquele onde cometeram os crimes, o que não deixa dúvida que
consumaram seu intento, restando ausentes, pois, o requisitos do art. 17, do
CP.
E nesse sentido é o entendimento dos Tribunais
Superiores, quanto a não incidência de crime impossível em casos análogos:
“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR
TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
12
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. ÚNICA APLICADA. SÚMULA
695/STF.
PREJUDICIALIDADE.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE A MATÉRIA. WRIT
PREJUDICADO. I (...). II (...). III Reafirmação da jurisprudência
deste Tribunal, que, em outras oportunidades, afastou a tese de crime
impossível somente pela existência de sistema de vigilância instalado no
estabelecimento comercial, visto que esses dispositivos apenas dificultam
a ação dos agentes, sem impedi-la. IV Habeas corpus prejudicado.” (HC
104105/SP Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julg. 05/10/2010 -
Primeira Turma Publ. DJe 04-11-2010).
Igualmente já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL E PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO.
PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO. ATIPICIDADE DO
FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTA DE EFETIVA OFENSIVIDADE PARA O DIREITO
PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AGENTE VIGIADO POR
SEGURANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO.
MODALIDADE
TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. 1.
(...). 2. (...). 3. Não se observa a irrelevância da conduta, tendo em vista a
contumácia delitiva do agente, situação que demonstra a sua efetiva
periculosidade social, exigindo a atuação por parte do Estado. 4. A
vigilância eletrônica ou realizada pelo segurança do estabelecimento
sobre o agente não ilide, de forma absoluta e eficaz, a consumação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
13
delito de furto, uma vez que existe o risco, ainda que diminuto, de ele
lograr êxito na consumação do crime e causar prejuízo à vítima, não
havendo se reconhecer o crime impossível. 5. A jurisprudência mais
moderna deste Tribunal é no sentido de que não se exige a posse mansa e
pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação,
bastando que ele saia da esfera de vigilância da vítima para que o furto
se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido
pouco tempo após o fato, pela atuação de populares ou de agentes
militares. 6. Ordem denegada.” (STJ - HC 171956/MG Rel. Min. Adilson
Vieira Macabu (Desembargador convocado)
Quinta Turma
Julg.
21/06/2012 Publ. DJe 03/08/2012).
Demais, não há que se descurar do teor do verbete no
567, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria
em debate: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento
eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento
comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de
furto." (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe
29/02/2016)_.
Diante desse contexto, não merecem acolhida as
teses apresentadas pelas Defesas.
As penas impostas ao apelante Bruno, todavia,
exigem reparo, uma vez que, embora tenha se demonstrado que ele ostenta
maus
antecedentes
(processos
nos
0027449-72.2006.8.26.0114
e
0065177-74.2011.8.26.0114 - fls. 314/315), o aumento de 1/2, aplicado sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
14
as básicas, com fundamento nas "diretrizes do artigo 59 do Código Penal" (fl.
528), se mostra exacerbado e injustificado, mormente se considerada a
presença de apenas uma circunstância judicial negativa a ele atribuída na r.
sentença, razão pela qual fica reduzido à fração de 1/5 o aumento
inicialmente aplicado.
Em seguida, esse recorrente foi duplamente
beneficiado, sem oposição do Ministério Público, pois teve reconhecida a
atenuante da confissão, mesmo tendo ele negado o envolvimento da
coacusada nos crimes que cometeu, bem assim com a compensação integral
dessa com a agravante da reincidência (processo no
0077590-27.2008.8.26.0114 fls. 316/317), ao arrepio do quanto disposto no
art. 67, do Código Penal.
Na terceira fase da dosimetria, as sanções foram
majoradas em mais 1/6, diante da bem reconhecida continuidade delitiva,
dada a cabal comprovação da autoria de Bruno em ambos os delitos, que,
aliás, ele próprio confessou, em Pretório, não havendo, pois, que se falar em
afastamento desse aumento, como quer sua Defesa.
Nesse contexto, as suas penas finais ficam
estabelecidas em dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, mais o
pagamento de catorze dias-multa, cumprindo anotar, por oportuno, que esse
acusado também foi indevidamente beneficiado com a não aplicação do
acúmulo material incidente sobre a pena pecuniária, expressamente prevista
no art. 72, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
15
Já as penas impostas a Janaína não comportam
ajustes, observando-se que foram fixadas nos patamares mínimos, e a
corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, estabelecido, ainda, o
regime prisional aberto para a hipótese de revogação desse benefício.
Inviável, outrossim, o abrandamento da regência
carcerária requerida pela Defesa de Bruno, uma vez que o regime prisional
inicial fechado foi corretamente estabelecido, por ser o único adequado a esse
réu, diante dos maus antecedentes e da reincidência que ostenta, não havendo
que se descurar, ainda, que voltou a delinquir durante o gozo de benefício
prisional que se destina a sua ressocialização, tudo a demonstrar que faz dos
crimes patrimoniais o seu meio de vida, e que, de fato, não absorveu nenhuma
fração da terapêutica penal antes aplicada, tudo em consonância com o
quanto disposto nos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do Código Penal.
Nesse diapasão: - “CONSTITUCIONAL. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL.
PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. WRIT QUE OBJETIVA A
APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO
INICIAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO (CPP, ART.
387, § 2o). REGIME PRISIONAL FECHADO ESTABELECIDO EM
VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA E DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 2o, C). HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) 03. Conquanto ao réu, condenado pela prática do
crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incs. I e IV), tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
16
aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e o fato de ser reincidente
impedem a concessão, desde logo, do regime prisional aberto para seu
cumprimento. 04. Habeas corpus não conhecido”. (HC 303.823/SP, Rel.
Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Frise-se, aliás, que tal fixação foi devidamente
embasada na gravidade concreta do crime praticado, o que vai exatamente ao
encontro do quanto estabelecido no verbete no 269, da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, invocada pela defesa de Bruno, posto que, como se viu,
as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.
E também não há que se falar em exclusão da pena
de multa aplicada em substituição à corporal, como quer a Defensoria de
Janaína, uma vez que eventual impossibilidade, por parte da apelante, em
adimplir essa e as demais penas acessórias aplicadas, deverá ser suscitada por
ocasião do seu cumprimento, no Juízo das Execuções Criminais, competente
para a análise do pleito circunstancial a ser formulado, tal como ocorre com o
de detração penal, também formulado em seu prol, dada a competência
exclusiva daquele Juízo para tanto.
Fica mantida, outrossim, a prisão preventiva do
apelante Bruno, uma vez que ainda estão presentes os fundamentos
relacionados na decisão que a decretou (fls. 201/202), ratificados na r.
Sentença (fl. 529).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000484-64.2017.8.26.0569 -Voto no 39.168
17
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Janaína Barros da Silva, e dá-se parcial provimento ao recurso
manejado em prol de Bruno Felipe Aparecido, para que, mantida no mais,
por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra esse réu as penas finais de 02
(dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
valorados como na r. sentença, por infração aos ditames do artigo 155, §4o (e
não §2o, como erroneamente constou da parte dispositiva da r. sentença), IV
(duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, mantida,
outrossim, a sua prisão preventiva, porque ainda presentes os fundamentos
que ensejaram a sua decretação e ulterior mantença a fl. 529.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator